Tribunal: STF
Processo: HC 153977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus com a finalidade de rediscutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária.



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    3. Habeas Corpus indeferido.